Tribunal: TJES
Processo: 5013303-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Depoimento
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013303-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE AUTORA NOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013303-81.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE AUTORA NOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora idosa que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, provenientes de empréstimos consignados que não reconhece ter contratado. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados. Irresignado, o banco interpôs recurso inominado, alegando em sede de preliminar a incompetência do juizado especial, em razão da necessidade e de prova pericial, a regularidade das contratações, inexistência de falha na prestação de serviços e requerendo a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, e impossibilidade de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar se a instituição financeira logrou comprovar a regular contratação dos empréstimos consignados e, em caso negativo, se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e a consequente restituição dos valores descontados, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, passo à análise da preliminar de incompetência suscitada pelo Recorrente.

4. Quanto à alegada incompetência do Juizado em razão da necessidade de produção de provas complexas, não assiste razão à parte Recorrente. Os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação da convicção deste Juízo, sendo certo que a Lei 9.099/95 confere ao magistrado ampla liberdade na direção do processo e na valoração das provas (art. 5º).

5.Ademais, é responsabilidade do Recorrente manter meios capazes de afastar que estelionatários utilize de seus sistemas para praticar golpes. Ainda, a assinatura, como apresentada no contrato, não afasta a possibilidade de vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente, sendo ônus do banco demonstrar a lisura da contratação. Portanto, afasto a preliminar.

6.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

7.

O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante assinatura eletrônica não qualificada. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação..

8. Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

9.

A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

10.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Recorrente apresentou os contratos objeto de questionamento (IDs 88036017, 88036018, 88036019, 88036020, 88036021, 88036022, 88036023, 88036024, 88036025) sem qualquer assinatura, apenas com selfie da Recorrida, portanto, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado os empréstimos

11.O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

12.Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

13.Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

14.

O banco recorrente sequer juntou aos autos os contratos referentes a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito, argumentando inclusive que “No cotejo entre a negativa genérica da contratação e a prova de que o empréstimo foi assinado de forma eletrônica pela parte autora.” (ID88035955 – fls. 14), o que comprova contratação válida.

15.Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimos.

16.Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação
do empréstimo consignado contratos nºs 1504604501; 1507559156; 1507649517; 1512021874; 1511801581; 1521851484; 1521851486; 1521851485; 1520541787 e 1505656557
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve os valores
indevidamente descontados
, devem ser
restituídos em dobro
, não aplicando a compensação uma vez que não há comprovação de que os valores foram efetivamente recebidos pela Recorrida.

17. No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

18.No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

19.A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

20.A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor a descontos mensais indevidos em sua conta, além de débito do cheque especial em razão da transferência via pix, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

21.O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

22.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

23.Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

24.Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$4.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

25.Ademais, consoante Enunciado 32 dos colegiados Recursais do Estado do Espírito Santo, apenas é autorizada a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório, situação não configurada no caso presente.

26.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

27.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

28.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, incluindo fraudes envolvendo empréstimos não contratados.

2. Configurada a relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

3. A ausência de comprovação da contratação dos empréstimos mediante documentação idônea ou autenticação segura (como múltiplos fatores de verificação) caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

4.

A hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe ao fornecedor dever redobrado de diligência, clareza e transparência nas contratações, sendo a falha nesse dever causa suficiente para a nulidade contratual.

5.

Não havendo comprovação do efetivo recebimento dos valores pela parte consumidora, é indevida a compensação dos valores cobrados, devendo ser restituído o montante descontado, mesmo que não em dobro, por ausência de má-fé comprovada.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, II e II, 39 e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373 II do Código de Processo Civil; art. 186, 290, 422 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; Súmula 479;

Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)